Tribunal: TJPA
Processo: 0001588-96.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ARTIGO 157, § 2º, INCISO II ? RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS ? IMPROCEDENCIA.1 - Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, embora entenda que sua confissão amolde-se aos termos da Súmula 545 do STJ, vez que o juízo singular fez constar expressamente a sua confissão na sentença condenatória. Ocorre que a pena-base já foi aplicada no mínimo legal ? 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não podendo a pena ser atenuada aquém desse quantum conforme preceitua a Súmula 231 do STJ. 2. Quanto à exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, foi devidamente comprovado a prática do crime com pluralidade de agentes, conforme depoimento das vítimas corroborando-se com a confissão do recorrente perante a autoridade policial, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.3. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS N.º 0001588-96.2016.8.14.0040
APELANTE: RILDO MONTEIRO DE LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
EMENTA: APELAÇÃO - ARTIGO 157, § 2º, INCISO II - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS - IMPROCEDENCIA.
1 - Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
embora entenda que sua confissão amolde-se aos termos da Súmula 545 do STJ, vez que o juízo singular fez constar expressamente a sua confissão na sentença condenatória. Ocorre que a pena-base já foi aplicada no mínimo legal - 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não podendo a pena ser atenuada aquém desse quantum conforme preceitua a Súmula 231 do STJ.
2. Quanto à exclusão da qualificadora do concurso de pessoas
, foi devidamente comprovado a prática do crime com pluralidade de agentes, conforme depoimento das vítimas corroborando-se com a confissão do recorrente perante a autoridade policial, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.
3. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
APELANTE: RILDO MONTEIRO DE LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO N.º 0001588-96.2016.8.14.0040

R e l a t ó r i o

RILDO MONTEIRO DE LIMA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Parauapebas.

Narra à denúncia que no mês de agosto de 2015 o apelante mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas assaltou a Empresa Distribuidora Pólo Norte Bebidas, subtraindo dinheiro e carteiras de cigarro, empreendendo fuga logo em seguida em uma motocicleta com outra pessoa que lhe aguardava na frent. Que posteriormente foi reconhecido por fotografia, tendo confessado o crime.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado à pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea, vez que utilizada para fundamentar a sentença condenatória, bem como, requer a exclusão da causa de aumento do § 2º do artigo 157 do CPB.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como, a exclusão da causa de aumento do § 2º do artigo 157 do CPB.

Quanto ao pleito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
embora entenda que sua confissão amolde-se aos termos da Súmula 545 do STJ, vez que o juízo singular fez constar expressamente a sua confissão para embasar a sentença condenatória. Enunciado da
Súmula 545 do STJ
: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal." Ocorre que a pena-base já foi aplicada no mínimo legal - 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não podendo a pena ser atenuada aquém desse quantum conforme preceitua a Súmula 231 do STJ:
SÚMULA N. 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 65 DO CP. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.
1. É pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ.
2. No que tange à questão amparada no art. 65, III, "d" do Código Penal, verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 6 anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.516.556/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 5/12/2019).
3. Inviável o reconhecimento da atenuante genérica, ante a incidência da Súmula 231/STJ (AgRg no AREsp n. 1.510.676/ES, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11/11/2019).
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1847149/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

No tocante a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas
, analisando os elementos probatórios constantes dos autos, as vítimas Deivison Silva dos Santos e Luci Caetano da Silva afirmaram em seu depoimento a participação de outra pessoa no evento delituoso, sendo essa pessoa que aguardava o apelante na mota para garantir-lhe a fuga, corroborando-se com a confissão do recorrente perante a autoridade policial, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Colaciono precedente sobre o tema:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. -
Se o conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora pelo concurso de agentes, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe. - Não há de se cogitar em exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, se os elementos de prova disponíveis nos autos são suficientes para afirmar o liame subjetivo entre os réus na prática do roubo noticiado nos autos.
(2019.05181030-06, 210.819, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-16).
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, INCISOS III E IV TODOS DO CÓDIGO PENAL). 1. ABSOLVIÇÃO ? AUSÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. No que tange ao pedido de absolvição, adianto que rejeito a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que materialidade e autoria, pelo auto de apreensão de objetos (fl. 21), pelo laudo pericial realizado em pen drive marca multilaser (fl. 72) e fotos da ação criminosa (fls. 73-84), laudo pericial realizado no controle remoto (fl. 89) bem como pela prova oral colhida tanto na fase policial como na fase processual. 2. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO USO DE CHAVE FALSO? TESE REJEITADA. O magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de FURTO com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.
3. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO CONCURSO DE AGENTE TESE REJEITADA. É cediço que a palavra da vítima prevalece nos crimes contra o patrimônio, desde que coerente e firme, e em sintonia com os demais elementos probatórios, devendo ser utilizada como meio de prova válido, como se vislumbra no caso concreto. De acordo com que se observa na análise dos autos criminais, a coautoria está evidenciada na palavra da vítima e do acusado que relatam que existia uma segunda pessoa na prática delitiva,
assim como pelas imagens colhidas pelas câmeras de segurança (fl. 45) De acordo com que se observa nas imagens, para a realização da ação criminosa, era necessário haver a presença de uma segunda pessoa, no qual ficou dentro do veículo, enquanto o denunciado realizava o delito, conforme é possível notar segundo as imagens capturadas pelas câmeras do local, conforme mídia anexada à fl. 85. 4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL-? TESE NÃO ACOLHIDA. No que diz respeito as circunstâncias do crime, o magistrado a justificou a sua valoração negativa, pelo fato do réu ter utilizado na ação criminosa o emprego de chave falsa, o que gerou maior gravidade e reprovabilidade, entendo ser idônea a referida justificativa para a valoração negativa, motivo pelo qual mantenho a aplicação da pena base acima do seu mínimo legal. SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA: "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal" Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
(2019.05043634-41, 210.393, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05)
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES PELO CONCURSOS DE PESSOAS E USO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO PROVIMENTO. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A pretensão defensiva recursal de aplicação do art. 395, III do Código de Processo Penal, é totalmente descabida, uma vez que se relaciona à instauração da ação penal, ou seja, à fase de admissibilidade da acusação e, considerando que nunca foi aventada pela defesa, fazê-lo em sede recursal é inócuo, já que fulminado pela preclusão. Preliminar rejeitada. 2. Não há como se acolher a tese absolutória quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.
3. É inviável a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas se as provas dos autos não deixam dúvidas quanto à pluralidade de agentes na empreitada criminosa.
4. Comprovado o efetivo emprego da arma de fogo na prática delitiva, como forma de intimar a vítima e consumar o delito, é desnecessária sua apreensão, bem como realização de perícia, para caracterizá-la, devendo ser mantida a causa de aumento de pena. Inteligência da Súmula 14 desta e. Corte. 5. É incabível a fixação da pena-base no mínimo legal quando existem vetores judiciais valorados negativamente ao apelante, nos termos da Súmula nº. 23 deste Tribunal. 6. O regime inicial de cumprimento da reprimenda deve permanecer no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ?b?, do Código Penal, diante da manutenção do quantum definitivo da pena privativa de liberdade. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(2019.05029823-55, 210.403, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05)

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora